Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONFEDERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os danos morais decorrentes da adesão indevida/involuntária à associação/confederação, efetivada provavelmente por meio de fraude, não são in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade.
2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.